Tribunal: STF
Processo: HC 186066
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Estupro de vulnerável. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento. Precedentes. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Belga Assis Trad em favor de E.R.M, contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 556.806/MS.
    O Paciente foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, em continuidade delitiva (arts. 217-A, caput, c/c o art. 226, II, do Código Penal). Transitada em julgado a condenação, a Corte local não admitiu o pedido de revisão criminal.
    Extraio do ato dito coator:
    “A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
    Tal posicionamento tem por objetivo preservar a utilidade e eficácia do habeas corpus como instrumento constitucional de relevante valor para proteção da liberdade da pessoa, quando ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, de forma a garantir a necessária celeridade no seu julgamento. No caso, incabível o presente mandamus, porquanto substitutivo de revisão criminal.
    Em homenagem ao princípio da ampla defesa, contudo, necessário o exame da insurgência, a fim de se verificar eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício.
    A pretendida revisão dos fundamentos adotados pelo eg. Tribunal de origem para manter, em sede de revisão criminal, a condenação do ora paciente pelos delitos dos arts. 217-A, caput, c.c. o art. 226, II, em continuidade delitiva, ambos do Código Penal, demanda, como amplamente consabido, o exame aprofundado de todo conjunto fático-probatório dos autos de origem, de forma a desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência que se mostra, a toda evidência, inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 
    Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta Corte de Justiça:
    (...)
    No caso, a pretensão de reexame das provas que lastrearam a condenação foi realizada, em sede de revisão criminal, pelo eg. Colegiado de origem, o qual, em cognição exauriente, examinou os fatos e circunstâncias da prática do delito, bem como a fundamentação adotada, e concluiu que não ensejaria a revisão criminal por não preencher os requisitos do art. 621, do Código de processo Penal.
    Para delimitar a quaestio, transcrevo, no ponto, excertos do v. aresto proferido pelo eg. Tribunal a quo na revisão criminal indeferida, que assim dirimiu as questões arguidas pela Defesa (fls. 830-833, grifei), verbis:
    (…)
    Nessa perspectiva, as instâncias ordinárias, diante da valoração plena das provas obtidas no curso da ação penal, em confronto com as alegações da revisão criminal, entenderam, de forma fundamentada, que não cabe a revisão criminal porquanto não há provas novas e não se verifica qualquer das condições do art. 621 do Código de processo Penal, afastando, minuciosamente, a tese defensiva de presença, nos autos, de prova divergente quanto a inocência do apenado. Confrontou, também, as provas que a Defesa alega serem contraditórias, assim como demonstrou que a exordial acusatória descreve atos de conjunção carnal e, também, outros atos libidinosos diverso da conjunção carnal, verificando, inclusive, que a tese aventada na revisão criminal já foi analisada quando da ação penal que culminou com a condenação.
    Nesse contexto, para se concluir de forma diversa, demandar-se-ia exame aprofundado do acervo fático-probatório dos autos de origem, providência inviável, repita-se, na via eleita do mandamus. 
    Por fim, no que concerne ao alegado erro cometido pelo eg. Tribunal estadual ao fundamentar o não conhecimento da revisão criminal com base no art. 622 do Código de Processo Penal, porquanto se trata do primeiro pedido revisional, observa-se que toda fundamentação se deu pelo art. 621 do Código de Processo Penal, constando o art. 622, apenas, quando concluiu a decisão de indeferimento, tratando-se, portanto, de mero erro material.
    Diante de tais considerações, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício.
    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus’. 
    No presente writ, o Impetrante defende, em síntese, a existência de prova nova de sua inocência e o cabimento da revisão criminal. Afirma que a Corte local não conheceu da revisão criminal sob fundamentação teratológica, porquanto inaplicável o artigo 622, parágrafo único, do CPP. Argumenta que a Corte local deveria ter enfrentado o mérito da revisão, porquanto amparada nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 621 do CPP. Requer a concessão da ordem para ‘determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul enfrente o mérito da Revisão Criminal proposta naquela Corte’.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo não conhecimento do writ.
    É o relatório.
    Decido.
    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 
    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki ‘o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF’ (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 
    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).
     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 
    Para dissentir da conclusão do ato dito coator e afirmar a existência de provas substancialmente novas da inocência do Paciente, ou para assentar o cabimento da revisão frente às hipóteses previstas no art. 621 do CP, as quais a Corte local reputou ausentes a partir do conjunto probatório dos autos, ter-se-ia que revolver toda a matéria fática do processo que resultou na condenação já transitada em julgado contra o Paciente, providência que se mostra de todo incompatível na via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que ‘A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    De resto, na linha da manifestação do Ministério Público Federal, ‘o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já pacificaram o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP’.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora